Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA DE NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir os litigantes na produção de provas, devendo o magistrado exercer atuação positiva apenas quando indispensável, ou seja, é incumbência da parte a obtenção de prova imprescindível ao desfecho da demanda, sem a interferência do Poder Judiciário. Sendo assim, a comprovação de dissolução irregular da empresa executada incumbe ao credor, dispensável a atuação do Poder Judiciário.
2. No caso concreto, a executada foi regularmente citada na fase de conhecimento, no mesmo endereço mencionado pela credora, inexistindo, até o momento, indícios da alegada "dissolução irregular", dessumindo-se que a diligência pretendida tem pouca utilidade.
3. A mera alegação de que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, sem prova inequívoca do abuso de sua personalidade, é insuficiente para demonstrar a ocorrência de abuso de direito a justificar o deferimento da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.